Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. TENTATIVA. RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM FACE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de roubo imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, mormente os depoimentos das vítimas e testemunhas, inclusive policiais que atuaram na ocorrência, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória ser mantida.
2. Não enseja nulidade o reconhecimento do acusado pelas vítimas, ainda que sem a estrita observância das disposições do art. 226 do CPP, que constituem simples recomendação procedimental, devendo, pois, ser considerado conjuntamente com o acervo probatório.
3. Nos delitos patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
4. A fração a ser aplicada à guisa de causa de diminuição em face da tentativa (art. 14, II, parágrafo único, CP) deve espelhar a distância percorrida pelo agente (iter criminis) para alcançar o resultado criminoso, sendo, no caso, adequado o patamar mínimo de 1/3 (um terço).
5. Recurso conhecido e não provido.